Tribunal: TJDFT
Processo: 0747624-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão que homologou laudo pericial e intimou a perita para informar dados bancários para transferência dos honorários. Nos embargos à execução a executada, Radio Atividade, alega falsidade de assinatura no instrumento contratual que constitui o título executivo. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Sobre a impugnação apresentada pela embargante ao ID 248531708, tenho que nada a prover, haja vista que o documento de ID 243837759 trata-se de esclarecimentos à impugnação ao laudo pericial de ID 217202867 apresentado pela parte embargada ao ID 234009732. Cuida-se de impugnação ao laudo pericial de ID 217202867 apresentado pela parte embargada ao ID 234009732. Prestados os esclarecimentos pela perita ao ID 243837759. Manifestou-se a embargada ao ID 248555511 afirmando que os esclarecimentos foram devidamente respondidos pela perita. A despeito das objeções suscitadas pelas partes, considero que os esclarecimentos prestados pela perita são suficientes para respaldar a formação do convencimento judicial a respeito da matéria controvertida. Por essa razão, e por não verificar nenhum vício material ou formal na perícia impugnada, reputo-a satisfatória para respaldar o justo deslinde da controvérsia. Ademais, revela-se injustificável a preservação do atual estágio processual em que se têm sucessivos questionamentos das perícias por não atenderem às conclusões que as partes sustentam a respeito do objeto periciado. Isto posto, HOMOLOGO o laudo de 217202867, com os esclarecimentos de ID 243837759. Ao CJU: 1. Preclusa esta decisão, intime-se a perita para informar os dados bancários necessários à transferência dos honorários. 1.1. Vindo aos autos as informações, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira o valor depositado no ID 195255746, qual seja, R$ 6.000,00, para a conta que será indicada pela perita. 1.2. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 2. Tudo feito, tornem os autos conclusos para sentença.” Em suas razões, a agravante sustenta que apresentou impugnação técnica ao laudo pericial de ID 217202867, apontando vícios formais e substanciais que, em seu entender, comprometem a confiabilidade da prova produzida. Alega que a perita não respondeu integralmente aos quesitos, utilizou metodologia inadequada e deixou de examinar de modo aprofundado a autenticidade das assinaturas questionadas — ponto central da controvérsia, pois o contrato teria sido firmado por pessoa sem legitimidade para representar a empresa executada. Afirma que a decisão agravada se limitou a homologar o laudo de forma genérica, sem enfrentar as impugnações apresentadas, violando o art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a perícia versa sobre tema sensível, envolvendo a autenticidade do contrato e a legitimidade de seu signatário, o que exigia fundamentação mais robusta. Sustenta que a própria perita teria reconhecido a existência de elementos capazes de gerar dúvidas quanto à integralidade e uniformidade das laudas, o que evidenciaria contradições internas do laudo e tornaria indevida sua homologação sem análise crítica. A decisão recorrida, segundo o agravante, além de omissa, impede a adequada formação do convencimento judicial, gerando nulidade processual. No mérito, afirma que não basta reconhecer autenticidade da rubrica se não há segurança de que todas as páginas do contrato foram produzidas no mesmo contexto negocial. Aponta suspeitas de interpolação, substituição de folhas e confecção em momentos distintos, o que comprometeria a integridade física do instrumento e sua idoneidade como título executivo. Defende que, diante dessas inconsistências, o contrato não preencheria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC, o que impõe a extinção da execução. Aduz, ainda, que há inconsistências no próprio conteúdo do laudo, que alternaria conclusões de certeza e incerteza acerca da assinatura e da estrutura documental. Alega que a perita inicialmente admitiu dúvidas quanto à integralidade (ID 243837759), mas, posteriormente, atribuiu grau elevado de convicção à autoria da firma, o que revelaria falta de coerência técnica. Em razão disso, afirma ser imprescindível a substituição da perita e a realização de novo exame grafotécnico mais completo e imparcial, capaz de esclarecer definitivamente a autenticidade do instrumento. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que homologou o laudo pericial sem fundamentação adequada. Postula pela realização de nova perícia grafotécnica, com nomeação de profissional distinto, a fim de assegurar imparcialidade e confiabilidade da prova, e, subsidiariamente, caso não seja possível confirmar com segurança a autenticidade da assinatura impugnada, que seja reconhecida a insuficiência do documento para caracterizá-lo como título executivo extrajudicial. Preparo regular (ID. 77895468). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante (ID. 78494192). É o relatório. DECIDO Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na forma do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias têm conteúdo decisório: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” No caso concreto, o ato impugnado pelo presente agravo limitou-se a homologar o laudo pericial grafotécnico, com os esclarecimentos prestados pela expert, e a declarar encerrada a fase probatória, determinando, ainda, providências administrativas para pagamento dos honorários periciais. Tal pronunciamento não possui conteúdo decisório, na medida em que não resolve questão incidental, não aprecia o mérito da controvérsia e tampouco importa em valoração da prova técnica produzida. Trata-se de ato judicial de natureza meramente ordinatória, voltado à aferição da regularidade formal da prova pericial e ao impulso do processo rumo ao julgamento, providência que, inclusive, não encontra previsão expressa no Código de Processo Civil como decisão recorrível. Com efeito, o CPC assegura às partes o contraditório técnico na produção da prova pericial (arts. 465 a 477), reservando ao magistrado, nos termos do art. 479, a apreciação do valor probatório do laudo no momento da sentença, à luz do conjunto probatório. Não cabe, portanto, atribuir à chamada “homologação” do laudo qualquer carga decisória autônoma. O ato impugnado, portanto, não tem caráter decisório. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Assim, falece interesse recursal ao agravante. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE.DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da litigância de má-fé Nas contrarrazões, sustenta a parte agravada que o agravante teria agido de modo temerário e com intuito protelatório, ao impugnar laudo pericial com o qual anteriormente teria concordado e após a celebração de acordo nos autos. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. O pedido não procede. Ainda que se considere a existência de manifestações processuais anteriores em sentido diverso, tal circunstância, por si só, não evidencia dolo processual nem caracteriza intuito manifestamente protelatório, sobretudo quando a insurgência recursal se dirige à natureza e à regularidade formal do ato judicial impugnado. Eventual incongruência da postura processual da parte constitui matéria a ser valorada pelo juízo de origem, quando do julgamento do mérito, não se confundindo com litigância de má-fé. Ausentes elementos que evidenciem comportamento temerário ou abuso do direito de recorrer, rejeita-se o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Conclusão ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Custas, pelo recorrente.